Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE de negócio jurídico C/C repetição de inDÉBITO E indenização DE DANOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADO.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em descumprimento de obrigação contratual, deve ser observado o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 1.1. Proposta a ação dentro do prazo de 10 (dez) anos, contados da data da celebração do negócio jurídico no qual a parte autora fundamenta a pretensão indenizatória, não há razão para que seja reconhecida a prescrição.
2. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Súmula 297.
3. É incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que à aderente fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
4. Respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação.
5. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a restituição de qualquer valor ou a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Honorários majorados.